Tribunal: TJSP
Processo: 1501602-47.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante, Thaylor, foi condenado a três anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de dez dias-multa, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme art. 16, "caput", da Lei no 10.826/2003. Em 26.3.2024, em Indaiatuba/SP, foi encontrado em sua

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante, Thaylor, foi condenado a três anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de dez dias-multa, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme art. 16, "caput", da Lei no 10.826/2003. Em 26.3.2024, em Indaiatuba/SP, foi encontrado em sua residência uma pistola Jericho 9 mm e munições, sem autorização legal. A defesa apelou pela fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado para mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão do apelante.
4. A dosimetria da pena foi mantida, reconhecendo-se a confissão do apelante, resultando no retorno da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos legais.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CF/1988, art. 3o, I; art. 144, IV e V.
Lei no 10.826/2003, art. 16.
Código Penal, art. 44, § 2o; art. 77, III.
Código de Processo Penal, art. 188; art. 157.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg-AREsp no 279.043, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.03.2013.
STJ, AgRg no AREsp 765.902/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 7.3.2017.
TACrimSP, ACrim 683.945, 5a Câm., Rel. Juiz Ribeiro dos Santos, j. 27-12-1991.
STJ, AgRg no AREsp 1449050/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.4.2019.
STJ, HC 490375/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.4.2019.
STJ, HC 505435/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.6.2019.
STJ, HC 479453/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.5.2019.